Tribunal: TJES
Processo: 5000335-97.2022.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000335-97.2022.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO PAULO MASCARENHAS FRANCA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA DATA DO VOO. VIAGEM PROGRAMADA PARA PASSEIO. REVELIA DA PARTE RECORRIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. DANO MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$ 3.000,00). MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ESTABELECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000335-97.2022.8.08.0022

Recorrente: ANTONIO PAULO MASCARENHAS FRANCA

Recorrido: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Relator -

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
ANTONIO PAULO MASCARENHAS FRANCA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença de 1º grau merece reforma, com a procedência de seu pedido indenizatório de danos materiais (em dobro) e a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

O juízo de origem reconheceu a revelia da parte recorrida e julgou parcialmente procedente o pleito autoral, com a condenação da mesma ao pagamento de danos imateriais ao recorrente, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Analisando os autos, verifico que restou incontroverso que o recorrente se encontrava com uma viagem de férias programada para 12/01/2022 a 20/01/2022, sendo surpreendido com a alteração unilateral dos voos para 13/01/2022 e 21/01/2022.

Diante da alteração da sua viagem, sustenta o recorrente que o suporte fornecido pela recorrida foi ineficiente, em decorrência da mudança repentina de seu itinerário e realocação em outra companhia aérea, razão pela qual ingressou com a presente demanda pleiteando a restituição em dobro dos prejuízos materiais suportados e indenização por danos extrapatrimoniais.

Entrementes, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Com efeito, em relação aos aludidos prejuízos materiais, é sabido que, apesar da decretação de revelia da parte recorrida, o recorrente não se encontra isento da comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), o que não aconteceu na situação em comento.

Desse modo, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem,
“[...] salta aos olhos que tais gastos se deram por mera liberalidade do Autor enquanto usufruía da viagem, haja vista que ao fazer uma breve pesquisa na rede mundial de computadores, este magistrado pode constatar que dentre os gastos descritos, além de alimentação e hospedagem, também estava presentes gastos com “souvenir” (ID 15936810, p. 3), que fogem do escopo de indenização das Cias Aéreas. Note-se que o autor sequer juntou notas fiscais de tais gastos”
(
sic
– ID 8902471, negritei).

Quanto aos danos morais, é evidente que a situação vivenciada pelo recorrido não pode ser considerada como mero aborrecimento.

No que tange ao
quantum
fixado, é
sabido que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ANTONIO PAULO MASCARENHAS FRANCA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)